Tribunal: TJBA
Processo: 8124530-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8124530-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLORACI SANTANA RIBEIRO

Advogado(s): ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta
contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual foi reconhecida a responsabilidade parcial do Banco Réu pelo golpe do boleto falso sofrido pela Autora, resultando na condenação da instituição financeira à restituição de 50% do valor indevidamente pago (R$ 8.934,09). 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco réu deve ser responsabilizado integralmente pela fraude decorrente do golpe do boleto falso; (
ii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento do dano moral indenizável à consumidora.

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC. 4. No presente caso, as provas evidenciam que o fraudador teve acesso a dados sensíveis da relação contratual entre a consumidora e o banco, o que denota possível falha na proteção dos sistemas de segurança da instituição financeira. Por outro lado, ficou demonstrada a contribuição da autora para o evento danoso, ao acessar canal não oficial, bem como ao não conferir a titularidade do beneficiário do boleto, o que atrai a incidência da culpa concorrente prevista no art. 945 do Código Civil. 5.
A condenação da instituição financeira à restituição parcial, limitada a 50% do valor pago, mostra-se proporcional diante da concorrência de culpas. 6. Não há provas que evidenciem abalo psíquico ou repercussão negativa na esfera íntima da autora, além do mero dissabor, inexistindo fundamento para a condenação por danos morais.

7
. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8124530-87.2021.8.05.0001
, sendo Apelante
FLORACI SANTANA RIBEIRO

e Apelado

BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07